Tribunal: TJES
Processo: 5000962-44.2023.8.08.0062
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000962-44.2023.8.08.0062

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.

APELADO: FAYER FONSECA FERREIRA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE EM TRANSAÇÕES REALIZADAS COM CARTÃO DE CRÉDITO. COBRANÇA INDEVIDA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Piúma, que julgou procedente ação indenizatória. A sentença declarou a inexistência do débito de R$ 2.157,53 referente a compras não reconhecidas no cartão de crédito do autor e condenou a ré ao pagamento de R$ 2.000,00 por danos morais, além da restituição simples dos valores cobrados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira pode ser responsabilizada por transações fraudulentas realizadas com cartão de crédito do consumidor; e (ii) verificar se o valor fixado a título de danos morais é proporcional às circunstâncias do caso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes de fraudes em transações realizadas em seus sistemas, nos termos do Código de Defesa do Consumidor, salvo comprovada culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

As operações questionadas, realizadas de forma atípica, em sequência e com pequenos intervalos de tempo, caracterizam indícios claros de fraude, o que impunha à ré maior diligência na análise das transações.

A ausência de resposta célere e eficaz da instituição financeira ao questionamento do consumidor sobre as transações fraudulentas, bem como a inscrição indevida de seu nome em cadastro de inadimplentes, evidenciam falha na prestação do serviço e justificam a reparação por danos morais.

O valor arbitrado a título de danos morais, fixado em R$ 2.000,00, observa os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, estando em consonância com precedentes para casos análogos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A instituição financeira responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor em razão de fraudes em transações realizadas em seu sistema, salvo prova de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes gera direito à indenização por danos morais, independentemente da demonstração de prejuízo concreto.

O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando as circunstâncias do caso concreto.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDA a Colenda Terceira Camara Civel, na conformidade da ata e notas taquigraficas da sessao, a unanimidade, CONHECER do recurso de apelacao interposto para NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto por

MERCADOPAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA.

em face da r. sentença proferida pelo Juízo 1ª Vara da Comarca de Piúma, nos autos da ação indenizatória movida em seu desfavor por
FAYER FONSECA FERREIRA
, que julgou procedentes os pedidos iniciais para “a)declarar a inexistência de débito referente ao empréstimo no valor de R$ 2.157,53 (dois mil cento e cinquenta e sete reais e cinquenta e três centavos) realizados em nome do autor, e os consequentes juros cobrados decorrentes desta tarifa; b)condenar a parte requerida ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais, acrescidos juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação até o arbitramento (Súmula 362 do STJ), momento em que passará a incidir exclusivamente a taxa SELIC, que engloba juros moratórios e correção monetária”.

O

apelante

apresentou razões recursais no evento nº 12026423, sustentando, em suma, que
(i)
“agiu de forma diligente, inexistindo qualquer ação ou omissão que justifique a sua responsabilização” (fl. 06);
(ii)
“após análise da equipe responsável, não foram identificados acessos indevidos em sua conta, bem como destaca-se que os fatores de segurança estão ativos e vinculados ao celular do apelado” (fl. 07);
(iii)
“somente seria possível, nos termos do quanto esclarecido, através do descuido pela parte apelada dos seus dados de acesso e que confirmou a alteração de senha, não fazendo parte, portanto, de risco da atividade prestada pelo Mercado Livre” (fl. 10); e, subsidiariamente, que
(iv)
a condenação deve ser reduzida, pois fixada em desproporção com as peculiaridades do caso concreto.

Conforme se depreende dos autos,
FAYER FONSECA FERREIRA
ajuizou ação indenizatória em face do banco apelante, argumentando que identificou a realização de diversas compras vinculadas ao seu cartão de crédito gerido pela empresa requerida entre os dias 04 e 05 de julho de 2023, os quais não reconhece.

As operações, em número de 26 (vinte e seis) e que totalizam o débito de R$2.157,53 (dois mil e cento e cinquenta se sete reais e cinquenta e três centavos), estão comprovadas no evento nº 12026074 e a respectiva cobrança no evento nº 12026077.

Demonstra o autor que entrou em contato com a empresa requerida para questionar os referidos débitos imediatamente após sua identificação, em 13/07/2023, oportunidade em que lhe foi informado o encaminhamento da questão ao setor competente e que o prazo de resposta era de até 30 (trinta) dias (evento nº 12026076).

Ocorre que em 07/08/2023, antes de respondida contestação, o requerente recebeu correspondência eletrônica informando a inscrição de parte do aludido débito em cadastro de inadimplentes (eventos nºs 12026081 e 12026082).

Lado outro, da análise da peça de defesa (evento nº 12026394) e documentos que a acompanham, percebe-se de forma clara que as operações questionadas pelo autor, em número de 12 (doze), revelam-se manifestamente atípicas, pois realizadas em sequência, com intervalos de poucos minutos e para a efetivação de compras de pequena monta.

Desse modo, conquanto a instituição bancária defenda a ausência de ilícito, observa-se que sua falta de cautela na análise das compras, realizadas mediante fraude, pois sem o consentimento do titular do cartão, gerou cobrança indevida do autor.

Acrescente-se que a postura omissa da requerida em responder a contestação realizada corrobora a sua responsabilidade pelo ocorrido, pois evidencia descaso e desrespeito ao consumidor.

Referidos fatos ultrapassam o conceito de mero aborrecimento, principalmente diante da informação de inscrição de parte daquele débitos em cadastro de inadimplentes.

Sobre o
quantum
indenizatório, observando os parâmetros jurisprudenciais para a fixação de compensação por danos morais que envolvem prejuízos decorrentes de inscrição indevida, nota-se que a condenação imposta à requerida, na monta de R$ 2.000,00 (dois mil reais), revela-se adequada, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE ANOTAÇÃO PREEXISTENTE. DANO MORAL IN RE IPSA. INDENIZAÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1) É pacífico na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que a negativação indevida do nome do consumidor gera, de fato, dano moral in re ipsa, ou seja, dispensa-se a comprovação de efetivo dano. 2) No caso, não há indícios da existência de anotação preexistente, razão pela qual o verbete sumular n. 385 do STJ não se revela aplicável à espécie, sendo de rigor a condenação da Apelada a reparar o dano sofrido pelo consumidor. 3) Ao critério bifásico estabelecido pela Corte Superior, sopesando as particularidades do caso concreto, que não revelam o acontecimento de eventos extraordinários, à luz do valor das indenizações que vem sendo fixadas por esta augusta Câmara Cível em casos análogos, a indenização, in casu, deve ser arbitrada em R$2.000,00 (dois mil reais). 4) Recurso de apelação conhecido e provido. (TJES - 2ª Câmara Cível - APELAÇÃO CÍVEL n.º 0020011-23.2020.8.08.0011 - Relator: Des. Raphael Americano Câmara - Julgado em: 19/12/2023)

DIREITO CIVIL. DANO MORAL. INADIMPLEMENTO DE CONTAS ORIUNDAS DE IMÓVEL. NEGATIVAÇÃO DO PROPRIETÁRIO JUNTO AOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO DE CRÉDITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O inadimplemento que culmina com a inscrição indevida do nome do apelado nos órgãos de proteção de crédito não pode ser equiparado a mero aborrecimento decorrente de simples descumprimento contratual, devendo, por tal razão, ser mantida a sentença que fixou danos morais no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais). 2. Recurso conhecido e não provido. (TJES - 2ª Câmara Cível - APELAÇÃO CÍVEL n.º 0002099-71.2020.8.08.0024 - Relatora: Des.ª Paula Cheim Jorge - Julgado em: 19/07/2023)

De tal sorte, uma vez reconhecido o ato ilícito praticado pela empresa requerida, deve ser mantida a r. sentença de primeiro grau que determinou a restituição, de forma simples, da cobrança indevida, bem como a condenou ao pagamento de danos morais no importe de R$2.000,00 (dois mil reais).

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto e, no mérito,
NEGO
-LHE PROVIMENTO
.

Na sequência, a parte recorrente deverá suportar os honorários de sucumbência recursal, em razão do desprovimento de seu recurso e pelo fato de que os limites objetivos para o incremento da verba honorária não foram atingidos na fixação realizada pelo órgão
a quo
.

Portanto, a título de honorários recursais, majoro a condenação do apelante ao pagamento de honorários advocatícios em mais 5% (cinco por cento), totalizando uma verba honorária de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Averbo a minha SUSPEIÇÃO para atuar no presente feito, por motivo de foro íntimo, com fulcro no artigo 145, §1º, do Código de Processo Civil, e no artigo 190 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça.

DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Acompanhar o voto de relatoria.

Acompanho o voto de relatoria.